Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONSTATAÇÃO. PROVA DA ANTERIORIDADE DO DÉBITO E DA INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE COTAS SOCIAIS À DESCENDENTE. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ OU DE FINALIDADE LÍCITA DA OPERAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao reputar existente a dívida à época da cessão de contas sociais entre as rés, sendo claros os fundamentos do julgado ao dispor que a anterioridade da dívida, como pressuposto da fraude contra credores, deve ser aferida pela data da constituição da obrigação, independente de posterior reconhecimento em título executivo judicial, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.
3. É improcedente a indicação de omissão no acórdão frente a alegação de que a embargante teria comprovado ter realizado o negócio jurídico sem conhecimento da dívida havida, de boa fé e mediante pagamento, já que o a acórdão é claro ao dispor que não foi comprovado o pagamento, sendo constatada a cessão gratuita de cotas sociais entre ascendente e descendente, dotada de consilium fraudis, pois volvida a frustrar o pagamento devido ao embargado.
4. Também não se verifica omissão na constatação de que a cessão de cotas sociais era apta a reduzir a devedora em insolvência, já que o estado de insolvência foi apurado de forma detida frente a prova dos autos, permitindo a efetiva constatação de ausência de bens e comprometimento de remuneração, afastando, inclusive, a alegação de possibilidade de penhora salarial.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.